Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PRIVADA EM GRUPO DE WHATSAPP. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consistente na condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 54093596.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 28/03/2023, enviou uma enquete, por meio do aplicativo WhatsApp para o número privado da requerida, sobre assunto referente à profissão de ambos. Aduz que a conversa era privada, contudo a requerida enviou print da enquete para vários outros colegas de profissão, o que teria gerado grande prejuízo à sua imagem, bem como sérios problemas em seu local de trabalho. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
4. Consoante disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
5. No caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações do requerente, sobretudo porque resultou incontroverso que a mensagem contendo a enquete, elaborada pelo ora recorrido, foi dirigida de forma privada e exclusivamente ao número de whatsapp de titularidade da ora recorrente, conforme se verifica nos ID. 54093530, pág. 4, e ID. 54093556.
6. O fato da mensagem conter o tema “Enquete”, não autoriza àquele que a recebeu de forma privada a repassá-la para outras pessoas, sem que tenha o consentimento daquele que lhe enviou. Quisesse o autor a publicidade da mensagem, teria o mesmo a repassado para seus demais contatos, ou divulgado diretamente nos grupos de anestesiologistas do qual participam ambas as partes.
7. Como bem pontuou o Juízo de origem, as mensagens via whatsapp apresentam caráter sigiloso e, à medida que determinada mensagem é enviada estritamente para interlocutor específico, tem-se-lhe conferido grau de intimidade e confidencialidade.
8. Cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, conforme disposto em seu artigo 5o, XII.
9. Assim, a situação a que fora exposta o recorrido, claramente extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, vindo a atingir a esfera de integridade moral e psicológica dos direitos inerentes da sua personalidade, trazendo para o ofensor a obrigação pela reparação dos danos causados.
10. Sem razão a recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa. O fato de não ter sido realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.